Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-06.2021.8.11.0107
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000222-06.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA CRUZ RIBEIRO - CPF: 045.320.331-01 (APELANTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUDSON EDWARD PINHEIRO - CPF: 941.162.611-49 (ASSISTENTE), JAIUILLIANS SILVA GODOY - CPF: 030.886.761-05 (ASSISTENTE), JOSE ALBERTO TENNROLLER - CPF: 032.484.109-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSIMAR GOMES FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.325.981-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA –
1.
A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS –
AUTORIA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA E TAMBÉM PELA CONFISSÃO DO RÉU
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM –
3. REQUERIDA A MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS
EM PROL DO ADVOGADO
DATIVO
PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
– INDEFERIMENTO – VERBA ADVOCATÍCIA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE –
HONORÁRIOS
QUE ABRANGEM O PATROCÍNIO DA CAUSA ATÉ A DECISÃO FINAL –
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Uma vez analisado atentamente o acervo probatório, e certo de que não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico do réu, não se cogita de nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelo recorrente e derivado dos escorreitos reconhecimentos que o apontaram como um dos autores do ilícito
sub judice
.

1.2
.
Não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre
in casu
, uma vez que a própria confissão do réu, em harmonia com o depoimento da vítima, confirma indubitavelmente o reconhecimento fotográfico do apelante realizado na fase policial e compõe, assim, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade do réu pelo delito de roubo descrito na exordial acusatória.

2.
Não se cogita do redimensionamento da pena imposta ao réu quando inexiste erro a ser sanado no cálculo dosimétrico, tampouco violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3
.
Inexiste razão para o arbitramento de novos
honorários
ao Defensor
Dativo
nesta instância revisora se o juízo a quo já fixou a verba advocatícia ao causídico por ocasião da sentença, no importe de 06 URH, os quais devem abranger o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive perante as instâncias superiores, se for o caso, nos termos estipulados pelo art. 305, I, e art. 1.12.6, inc. I, da CNGC e art. 6o, I, do Provimento n.o 09/2007-CGJ.

4
.
Recurso defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: JOSÉ CARLOS DA CRUZ RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS DA CRUZ RIBEIRO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT nos autos da ação penal n. 1000222-06.2021.8.11.0107, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157
,
§ 2o, incisos II e V do Código Penal
à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 128577780, o apelante postula sua
absolvição
, argumentando nesse desiderato a inexistência de suficiente lastro probatório a embasar a
autoria delitiva
, sede em que alega, oportunamente, a necessidade de afastamento do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, eis que feito sem observância ao procedimento previsto pelo
art. 226 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o

redimensionamento da pena
aplicada pelo d. juízo
a quo
, bem como a
majoração dos honorários advocatícios
a favor do advogado dativo.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 128577783,
rechaçando as teses aventadas pelo apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça adotou
per relationem
as contrarrazões do Ministério Público e opinou, no parecer de ID 133170656, pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto por
JOSÉ CARLOS DA CRUZ RIBEIRO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se da incoativa ministerial que, “
[...] no dia 05/04/2021, por volta das 21 horas, na residência situada na Rua Rio Grande do Sul, Município de Nova Ubiratã-MT, os denunciados JOSÉ CARLOS DA CRUZ RIBEIRO e ROSIMAR GOMES FERREIRA DA SILVA, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, subtraíram, para si,

coisa alheia móvel, consiste em um veículo Montana, cor branca, placa AZM7F91 e um veículo Toyota/Hilux, cor prata, placa MHN-3866, em prejuízo da vítima José Alberto Tenroller
” (Denúncia de ID 128574248 - Págs. 1-2).

Conforme o
Parquet
, na data, os denunciados arrombaram o portão da garagem da casa da vítima, que já estava deitada para dormir, e a amarraram na cama, com ordens para que ficasse quieta, enquanto subtraíam os dois veículos que estavam na garagem, bem como levavam os documentos pessoais e cartões bancários da vítima, evadindo-se posteriormente do local.

Passado algum tempo, a vítima conseguiu soltar-se, dirigir-se à janela e pedir ajuda. Após o registro do boletim de ocorrência, os denunciados foram presos em flagrante no dia seguinte, já no município de Cuiabá. Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o réu
José Carlos
confessou a prática delitiva.

Em razão desses fatos, apresentou-se denúncia em face de
José Carlos da Cruz Ribeiro
e
Rosimar Gomes Ferreira da Silva
, pelo delito tipificado
no art. 157, § 2o, II, do Código Penal
[roubo majorado pelo concurso de pessoas].

Após o regular trâmite processual, em sentença, promoveu-se, por
emendatio libelli
, a classificação da conduta imputada aos agentes ao delito tipificado no
art. 157, § 2o, II e V do Código Penal
[roubo majorado pelo concurso de pessoas
e pela manutenção da vítima sob o poder dos agentes, com restrição de sua liberdade
].

O d. juízo
a quo
, após analisar as provas produzidas nos autos, concluiu pela comprovação de materialidade e autoria delitivas em relação a
José Carlos
, razão pela qual o condenou à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por outro lado,
Rosimar Gomes Ferreira da Silva
foi absolvida, dada a inexistência de provas robustas e suficientes a ensejar sua condenação.

Contra o provimento
jurisdicional monocrático,
José Carlos
insurge-se diante desta instância revisora, nos termos já relatados. Passo, agora, a apreciar as teses recursais.

I.

Da absolvição por insuficiência de provas de autoria delitiva

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise dos autos que o arcabouço probatório é firme e seguro em comprovar
a autoria e a materialidade
do crime de roubo perpetrado pelo réu contra a vítima
José Alberto Tenroller
.

Pontuo, a princípio, que não subsiste a alegação recursal de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, com apoio em suposta ilegalidade decorrente da não observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

É cediço que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a novel compreensão de que
“[...] o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto
, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) – Destaquei.

Pelos elementos probatórios amealhados ao feito, no entanto, verifica-se que a autoria delitiva do crime atribuído ao réu
JOSÉ CARLOS DA CRUZ RIBEIRO
não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico operado extrajudicialmente, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial acima transcrita.

Pelo contrário, funda-se inclusive em
confissão espontânea
do apelante, realizada
tanto na fase inquisitiva quanto judicial.

Ademais, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, e esta não é a hipótese
sob judice
.

Pelo contrário, como se depreende dos autos, a
autoria delitiva
encontra-se satisfatoriamente demonstrada, de sorte a afastar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Analisando os autos, verifico que o réu foi preso em flagrante após tentar fugir quando a polícia militar o avistou, logo após a abordagem da codenunciada
Rosimar
, que dirigia na cidade de Cuiabá/MT o veículo Montana (Placa AZM7F91), estando
JOSÉ CARLOS
em posse dos documentos pessoais de
José Alberto Tenroller
e dos documentos referentes aos dois veículos subtraídos na noite anterior (ID 128574217 - Pág. 3); os policiais de Cuiabá/MT enviaram à vítima uma fotografia do réu, que o reconheceu como sendo um dos autores do delito (ID 128574217 - Pág. 7); a codenunciada
Rosimar
imputou ao réu a conduta de ter lhe oferecido contraprestação em dinheiro para que dirigisse um dos veículos de Nova Ubiratã até a Praça Ipiranga, em Cuiabá (ID 128574217 - Págs. 17-18); o réu
confessou

a prática delitiva na fase inquisitiva, em narrativa coerente com as informações prestadas pela vítima

(ID 128574229 – Págs. 2-3); e todos depoimentos amealhados na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório
ratificaram a comprovação da autoria delitiva
̧ mormente a
confissão em juízo do réu.

Verifico, portanto, que
não comporta acolhida
a alegação recursal de inexistência de demonstração da materialidade e da autoria delitivas em relação a
JOSÉ CARLOS DA CRUZ RIBEIRO
, eis que sua confissão – realizada em ambas as fases da persecução penal – encontra pleno amparo em todo o arcabouço probatório contido nos autos.

Em juízo, a vítima,
José Alberto Tenroller,
narrou com credibilidade e precisão a prática criminosa. Instado a contar o que houve, relatou que era cerca de nove horas da noite, e já dormia, quando três pessoas adentraram sua casa. A vítima foi então amarrada na cama, por meio de cordas atadas em seus pulsos e seus pés, e sufocada com um lençol para que não chamasse por ajuda. Levaram os dois carros que estavam na garagem, bem como cartões de crédito, o dinheiro que a vítima possuía naquele momento e também seus documentos pessoais (
vide
oitiva contida no ID 128577734).

Não se pode ignorar que, à época dos fatos, a vítima possuía 77 (setenta e sete) anos de idade, condição que foi inclusive reconhecida pelo d. juízo
a quo
para o cálculo da pena, na segunda fase dosimétrica. Dessa forma, ainda que, em juízo, a vítima tenha afirmado não ser capaz de reconhecer os agentes, entendo que tal circunstância não desmereça o reconhecimento realizado na fase inquisitiva, feito logo no dia seguinte após os fatos (ID 128574219 - Pág. 3).

Ademais,
em juízo
, a testemunha
Hudson Edward Pinheiro,
policial militar, recordou as diligências que envolveram a prisão em flagrante do réu. Contou que câmeras de fiscalização flagraram os veículos logo que adentraram a área de Cuiabá, e os policiais logo foram avisados por rádio. Tanto o réu quanto a codenunciada
Rosimar
foram detidos na posse dos carros, bem como dos documentos pessoais da vítima (
vide
depoimento contido no ID 128577738).

Por fim, o réu,
JOSÉ CARLOS DA CRUZ RIBEIRO
, perante a autoridade judiciária, manteve a confissão feita na fase inquisitiva,
admitindo a prática delitiva
e narrando com precisão a dinâmica criminosa, em consonância com o conjunto probatório amealhado nos autos, mormente o relato da vítima. Assim expressou-se o réu,
in verbis
:

Eu soube que estavam precisando de operadores de máquinas na altura da região de Nova Ubiratã, e eu sou operador de máquinas também, aí eu fui para lá. Chegando lá na cidadezinha, eu sei lá... acho que... besteira... pensamento meu... a cabeça que não estava boa... a falta de emprego e a falta de dinheiro...
aí eu fui me meter nessa, entendeu?

Hoje eu me arrependo muito de ter feito isso, um senhor de idade que nem ele... [...] da idade do meu avô, né?
E eu pegar e amarrar um senhor desses
. Eu tô arrependido de ter feito isso aí. [...] Eu pulei o murro, ele estava dormindo, se assustou.
Aí eu amarrei ele, por ser um senhor de idade, amarrei com corda, nos braços e nas pernas
.
(sic).

(
Vide
interrogatório contido no ID 128577740).

Destarte, ao contrário do alegado pela defesa, a confissão do apelante, mantida em ambas as etapas da persecução penal, encontra respaldo no conjunto probatório angariado nos autos e não pode ser ignorada, tendo sido, pelo contrário, inclusive reconhecida em sentença pelo d. juízo
a quo
, após
pedido expresso
do réu em suas alegações finais (ID 128577752 - Pág. 14).

Dessa forma, tenho que o depoimento firme e coerente do ofendido em juízo, confirmando a dinâmica delitiva e também o reconhecimento do acusado, constitui prova segura da autoria infracional e serve de respaldo à confissão do réu.
Nesta conjuntura, tenho que inexistam dúvidas quanto ao fato de que
JOSÉ CARLOS
perpetrou o delito narrado na preambular acusatória, razão pela qual inexiste fundamento a ensejar a absolvição.

Mantenho
, pois, intacto
o veredicto condenatório.

II.

Do redimensionamento da pena aplicada ao réu

Subsidiariamente, o recorrente formula simples pedido de reavaliação da pena aplicada ao réu pelo d. juízo
a quo
, embora não teça maiores considerações a esse respeito, ou detalhe aspectos da dosimetria com os quais esteja inconformado.

Da detida análise do édito condenatório, verifico que o pleito
não comporta provimento.

A princípio, a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para exasperar a pena-base é
idônea
̧ tendo sido reconhecida a existência de uma circunstância judicial negativa – referente às circunstâncias do delito –, a ensejar o aumento de 1/6 (um sexto) em relação ao mínimo legal, ou seja, em patamar alinhado às recomendações do Superior Tribunal de Justiça.

Registro, oportunamente, que a majorante referente à restrição da liberdade da vítima foi utilizada como circunstância judicial desfavorável, deixada a majorante referente ao concurso de pessoas para a terceira fase da dosimetria penal, em consonância com a jurisprudência pátria,
in verbis
:

Havendo mais de uma majorante, uma delas poderá ser considerada como causa de aumento do delito de roubo e, a sobejante, como fundamento a exasperar a pena-base.

(AgRg no AREsp n. 1.938.660/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

– Destaquei.

No âmbito desta eg. Corte, trata-se de posicionamento objeto do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Em sequência, na segunda fase, foram compensadas a agravante do crime praticado contra idoso [art. 61, II, alínea
h,
do Código Penal], e a atenuante da confissão espontânea [art. 65, II, alínea
d
, do mesmo diploma], em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também desta eg. Corte. Veja-se:

Diante do concurso de causas atenuantes e agravantes, as circunstâncias relativas aos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, são preponderantes às demais. Assim,
ainda que exista uma vertente que considere a vulnerabilidade da vítima idosa (art. 61, inc. II, “h”, CP) como motivo determinante para o cometimento do crime, a confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, CP) é igualmente eficaz para combater o agravamento da pena, já que é causa relacionada à personalidade da apelante, que mesmo possuindo o direito constitucional de não produzir prova contra si, decidiu contribuir com o esclarecimento da verdade real do fato criminoso
. [...].

(N.U 1003587-75.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022). – Destaquei.

Por fim, na terceira fase, o d. juízo
a quo
reconheceu a existência,
in casu
, do concurso de agentes como causa de aumento de pena, promovendo o respectivo aumento na fração de 1/3 (um terço).

É nítido, portanto, que inexiste afronta ao princípio da proporcionalidade ou ofensa aos limites da razoabilidade, tendo sido a pena do réu fixada em observância ao regramento normativo pertinente.

Deixo de acolher
, por essas razões, o pleito recursal referente ao redimensionamento da pena do réu.

III.

Do pedido de majoração de honorários do defensor dativo

Embora não teça qualquer digressão a este respeito no curso das suas razões recursais, ao fim e ao cabo, o apelante formula pedido de
arbitramento de honorários ao advogado dativo, em virtude de sua atuação em Segunda Instância
.

Em que pese o profícuo trabalho realizado pelo d. advogado, Dr.
Dielrivan Oliveira Assunção
[OAB-MT n. 28.135-O], e o seu devotado empenho à causa, entendo que
o pleito não deve ser acolhido
.

Como é cediço,
os honorários do Defensor Dativo devem ser arbitrados pelo juízo singular
, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

[...] Ademais,
apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico
. [...].

(EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) – Grifei.

Do mesmo modo, o
art. 303, §3o, da CNGC (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso)
estipula que
“na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo,
com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos
, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
. – Destaquei.

No caso concreto, ao prolatar a sentença, o MM. Juiz de primeira instância, responsável pela designação do causídico, já arbitrou honorários em seu favor, no importe de
06 URH
, consignando expressamente o seguinte:
“compreendo que a fixação dos valores em valor além do que é rotineiramente aplicado se revela desproporcional, razão pela qual, com base no trabalho que foi prestado pelo profissional,
ARBITRO honorários advocatícios ao i. advogado nomeado Dr. Dielrivan Oliveira Assunção (OAB/MT no 28.135/O) em 06 (seis) URH
”
(
vide
Sentença de ID 128577754 - Pág. 12) – Negritei.

Destarte, inexiste razão para a fixação de nova verba advocatícia neste grau recursal, pois o
art. 305, I e art. 1.12.6, I, da CNGC
dispõe que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores,
in verbis
:

Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
.
– Grifei.

Do mesmo modo, o
art. 6o, I, do Provimento n.o 09/2007-CGJ
dispõe que se constituem
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Com tais considerações, embora se enalteça o laborioso trabalho jurídico realizado pelo d. advogado na condição de Defensor Dativo,
indefere-se o pleito pela fixação de novas verbas honorárias
.

IV.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOSÉ CARLOS DA CRUZ RIBEIRO
, mantendo incólume a r. sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022